Tribunal: TJPA
Processo: 0821774-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821774-27.2021.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ROAMING INTERNACIONAL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE TARIFAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e obrigação de fazer e não fazer proposta por Freire Mello Ltda., reconhecendo a inexigibilidade de cobrança de R$ 11.460,61 por uso de internet em roaming internacional, declarando a quitação da fatura mediante depósito judicial, autorizando a rescisão contratual sem ônus para a autora e julgando improcedente a reconvenção.

Na origem, a autora sustentou que, em viagens internacionais anteriores, a utilização do roaming era tarifada por diária fixa, e que, em janeiro de 2021, foi surpreendida com cobrança por megabyte, sem aviso prévio específico nem demonstração de alteração contratual válida. A agravante alegou a inaplicabilidade do CDC, a regularidade da cobrança e a inexistência de contratação do benefício “Passaporte Américas”.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre operadora de telefonia e pessoa jurídica que utiliza o serviço em sua atividade empresarial, à luz da teoria finalista mitigada; e (ii) saber se é exigível a cobrança de roaming internacional fundada em alteração da forma de tarifação, de diária fixa para cobrança por megabyte, sem informação prévia, específica e eficaz ao consumidor.

III. Razões de decidir

Incide o Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica frente à fornecedora do serviço, nos termos da teoria finalista mitigada, o que autoriza, no caso, a distribuição dinâmica do ônus probatório.

A alteração unilateral da forma de tarifação do roaming internacional, sem prova de aviso prévio específico e de ciência inequívoca da consumidora, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, tornando indevida a cobrança impugnada.

A prática reiterada de cobrança sob sistemática de diária fixa gerou legítima expectativa na contratante, sendo vedada a modificação contratual prejudicial sem comunicação clara e prévia, sob pena de configuração de venire contra factum proprium.

A alegação de inexistência de inclusão do benefício “Passaporte Américas” não prevalece diante da ausência de prova clara da exclusão do serviço e da publicidade vinculativa constante do sítio eletrônico da própria operadora. Improcede, por consequência, a reconvenção fundada no mesmo débito declarado inexigível.

Não demonstrado desacerto da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. A alteração unilateral da forma de tarifação contratual sem aviso prévio específico e eficaz configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 3. A prática reiterada de cobrança sob determinada sistemática gera legítima expectativa do consumidor e impede modificação prejudicial não previamente comunicada, sob pena de configuração de venire contra factum proprium. 4. A ausência de prova clara da ciência do consumidor acerca da nova forma de cobrança impede a exigibilidade do valor tarifado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 46 e 47; CC, art. 422; CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, 932, IV, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.427.658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0002227-41.2020.8.16.0001, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 29.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1015165-02.2019.8.26.0068, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0821774-27.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
CLARO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32082594.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLARO S.A.
em face da decisão monocrática de ID
32082594
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Consignação em Pagamento e Obrigação de Fazer e Não Fazer, ajuizada por FREIRE MELLO LTDA. em face de CLARO S.A., em 29 de março de 2021.

A parte autora, pessoa jurídica atuante no ramo de engenharia, narrou na petição inicial (Id. 24944084) que mantém contrato de prestação de serviços de telefonia móvel corporativa com a ré há longos anos, no pacote denominado “Claro Life Ilimitado”, integrante do plano Claro Total Individual Empresarial. Informou que tal pacote garante ligações e internet ilimitadas, com limitação apenas na velocidade de dados para 5 gigabytes. Destacou que, em viagens internacionais, era prática consolidada e há muito tempo adotada a ativação do roaming de dados, sendo cobrado um valor diário fixo de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), independentemente do volume de minutos ou megabytes utilizados. Para corroborar essa alegação, a autora juntou faturas de agosto e outubro de 2017, agosto de 2018, junho e outubro de 2019 (Id. 24945488 e Id. 24945489), além de prints do site da ré (Id. 24945490) que, segundo a autora, confirmam a inclusão do serviço “Claro Passaporte” com internet e minutos ilimitados no exterior por essa taxa fixa diária.

A autora relatou que, em janeiro de 2021, um de seus sócios utilizou a linha (91)98293-0149 em viagem aos Estados Unidos e México, ativando o roaming internacional, conforme a prática habitual. Contudo, ao receber a fatura referente ao mês de janeiro de 2021 (competência de fevereiro de 2021), a autora foi surpreendida com uma cobrança exorbitante no valor de 11.667,55 (onze mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), dos quais 11.460,61 (onze mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos) seriam referentes exclusivamente ao uso de internet no exterior.

Ao contatar a ré, a autora foi informada de que a cobrança se deu por megabyte utilizado, sem qualquer aviso prévio ou alteração contratual que justificasse a mudança na forma de tarifação. Após tentativa administrativa de contestação da fatura (Protocolo nº 2021126253164), julgada improcedente pela ré, e reunião pessoal com representantes da empresa, a autora teve a linha telefônica de número (91)98293-0149 cortada em março de 2021.”

Ao final, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos termos a seguir:

III. Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL e JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para:

Declarar a inexistência e inexigibilidade
do débito de R$ 11.460,61 (onze mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), referente ao uso de
roaming
internacional na fatura de janeiro de 2021 (competência de fevereiro de 2021), em favor da parte autora FREIRE MELLO LTDA.

Declarar a quitação integral da fatura
contestada, tendo em vista o depósito judicial da quantia incontroversa de R$ 1.106,64 (mil cento e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme comprovante de Id. 26453644.

Determinar a rescisão do contrato
de prestação de serviços de telefonia e internet entre as partes, sem a imposição de qualquer ônus, multa ou penalidade à parte autora, em razão do descumprimento contratual por parte da ré.

Confirmar as tutelas de urgência
anteriormente concedidas, tornando-as definitivas, para determinar que a ré CLARO S.A. se abstenha de incluir o nome da autora em quaisquer cadastros de restrição ao crédito em relação ao débito aqui declarado inexigível, e para manter o restabelecimento dos serviços das linhas vinculadas ao contrato nº 105594225, até a efetivação da rescisão contratual e portabilidade das linhas, caso seja de interesse da autora.

Em virtude da sucumbência integral da ré na ação principal e na reconvenção, condeno a parte ré CLARO S.A. ao pagamento das custas processuais da ação principal e da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 11.460,61), com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para a liberação do valor consignado em favor da ré, observando-se que o referido valor quita integralmente a fatura contestada, conforme fundamentação.

Cumpra-se.

Belém/PA, 15 de agosto de 2025.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Inconformada a parte ré,
CLARO S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (ID 30585127) visando a reforma da decisão de primeiro grau.

Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que a relação entre as partes não é de consumo, uma vez que a apelada utiliza os serviços de telefonia como insumo para suas atividades empresariais, caracterizando-se o uso profissional e afastando a condição de destinatária final. Defende a aplicação das regras do Código Civil, alegando que a recorrida é pessoa jurídica de grande porte, com capacidade técnica e econômica, não havendo que se falar em hipossuficiência.

Alega que não deve haver inversão do ônus da prova, devendo a autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC. Assevera que exigir da operadora a prova negativa de que não houve cobrança indevida configuraria prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

Aduz a inexistência de ato ilícito e a regularidade das cobranças, explicando que a apelada jamais contratou o "Pacote Américas" ou qualquer plano internacional que isentasse as tarifas de roaming. Informa que houve apenas a solicitação de ativação (desbloqueio) do roaming internacional, o que permitiu o uso da linha no exterior, mas sujeita à tarifação avulsa por tráfego de dados, conforme previsto contratualmente.

Destaca que o plano contratado, "Claro Total Individual – Claro Life", não contempla o benefício "Passaporte Américas" e que os documentos apresentados pela autora (prints) mostram apenas a disponibilidade de contratação do serviço, e não sua efetiva adesão. Pontua que o consumo de dados nos Estados Unidos e México gerou legitimamente a cobrança de 11.429,11, calculada com base na tarifa por megabyte, resultando em um débito total exigível de 15.672,36.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar totalmente improcedente a ação declaratória e procedente a reconvenção, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões (ID 30585133), a apelada
FREIRE MELLO LTDA.
pugna pela manutenção da sentença. Defende a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para incidir o CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica perante a operadora. Reitera que houve falha no dever de informação e alteração unilateral do contrato, configurando prática abusiva e
venire contra factum proprium
, visto que em viagens anteriores a cobrança foi fixa e não por tráfego.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID 32082594, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ROAMING INTERNACIONAL. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE TARIFAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLARO S.A. contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Consignação em Pagamento e Obrigação de Fazer ajuizada por FREIRE MELLO LTDA., reconhecendo a inexigibilidade da cobrança de R$ 11.460,61 por uso de internet em roaming internacional, declarando a quitação da fatura mediante depósito judicial, rescindindo o contrato sem ônus para a autora e confirmando tutelas de urgência. A sentença também julgou improcedente a reconvenção formulada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, considerando o uso empresarial dos serviços; e (ii) estabelecer se houve cobrança indevida por parte da operadora em razão da mudança não informada na forma de tarifação de roaming internacional, de diária fixa para cobrança por megabyte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica pela vulnerabilidade técnica da empresa autora frente à operadora, nos termos da Teoria Finalista Mitigada consolidada na jurisprudência do STJ, o que permite a incidência da inversão do ônus da prova.

A mudança abrupta da forma de tarifação, sem aviso prévio e sem comprovação de ciência inequívoca da consumidora, caracteriza falha no dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC) e violação à boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC; art. 422 do CC), gerando cobrança indevida.

A conduta da operadora ofende o princípio do venire contra factum proprium, pois rompe expectativa legítima criada pela prática reiterada de cobrança fixa em viagens anteriores, sem comunicação prévia da alteração contratual.

A alegação de que o plano contratado não incluía o benefício do “Passaporte Américas” não se sustenta diante da ausência de prova clara da exclusão do benefício e da publicidade vinculativa constante no site da ré.

A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois o valor cuja cobrança se pretendeu judicializar é o mesmo declarado judicialmente inexigível.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal e do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.

A alteração unilateral da forma de tarifação contratual sem aviso prévio específico e eficaz configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

A prática reiterada de cobrança sob determinada sistemática gera legítima expectativa do consumidor e impede a modificação prejudicial não comunicada previamente, sob pena de configuração de venire contra factum proprium.

A ausência de prova clara quanto à ciência do consumidor sobre nova forma de cobrança impede a exigibilidade do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 46 e 47; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024; TJPR, Apelação Cível 0002227-41.2020.8.16.0001, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 29.04.2022; TJSP, Apelação Cível 1015165-02.2019.8.26.0068, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 27.02.2024.

Irresignada, a parte ré interpôs Agravo Interno de ID 34535630. Sustenta em preliminar, a nulidade do julgamento monocrático, ao argumento de que o art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ somente autorizariam a atuação singular do relator em hipóteses de efetiva jurisprudência dominante ou precedente qualificado, circunstância que, segundo afirma, não se verificaria no caso concreto, por se tratar de controvérsia não pacificada acerca da tarifação de roaming internacional; aduz, ainda, que o julgamento monocrático lhe teria acarretado prejuízo processual concreto, por restringir a amplitude devolutiva que teria no julgamento originário da apelação pelo colegiado; no mérito, repisa a tese de que a autora
FREIRE MELLO LTDA.
jamais contratou o chamado “Pacote Américas” ou qualquer pacote promocional específico de roaming internacional, defendendo que houve mera ativação do serviço de roaming, com consequente incidência da tarifação avulsa padrão; assevera que o plano contratado, denominado
Claro Total Individual – Claro Life
, não incluiria automaticamente o benefício “Passaporte Américas”, especialmente por possuir franquia de 5GB, e que as condições gerais do plano afastariam a interpretação acolhida na decisão agravada; afirma que as faturas pretéritas demonstrariam cobrança avulsa por serviços internacionais; sustenta a regularidade da cobrança de
R$ 11.429,11
em razão da utilização de
8.169,948 MB
de dados nos Estados Unidos e no México, à razão de
R$ 1,40 por megabyte
; defende a licitude da suspensão das linhas por inadimplemento; pugna pelo reconhecimento da legitimidade do débito total de
R$ 15.672,36
, inclusive em sede reconvencional; requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo; e, ao final, pleiteia o acolhimento da preliminar de nulidade do decisum singular ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja provida a apelação por seus próprios fundamentos.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pela agravada
FREIRE MELLO LTDA.
, sob id
34051173
, nas quais se suscita, preliminarmente, a ausência de impugnação específica da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, ao fundamento de que a agravante apenas reproduziu alegações já deduzidas anteriormente, sem infirmar, de modo analítico, os fundamentos da decisão monocrática; no mérito, sustenta a manutenção integral do decisum recorrido, reiterando que restou amplamente demonstrado nos autos que, em viagens anteriores, a cobrança do uso de internet no exterior se dava mediante valor fixo diário, de modo que a súbita tarifação por megabyte, sem informação clara, específica e ostensiva, caracteriza violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório; afirma, ademais, que o agravo interno não trouxe qualquer argumento novo apto a infirmar a conclusão adotada pela Relatoria, razão pela qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito da demanda.

a Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC sob o argumento de que a apelada é pessoa jurídica e não destinatária final do serviço. Sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento da
Teoria Finalista Mitigada (ou Aprofundada)
, segundo a qual se admite a aplicação das normas consumeristas a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor, ainda que o serviço contratado seja utilizado na cadeia produtiva.

No caso em tela, é evidente a
vulnerabilidade técnica
da empresa apelada frente à operadora de telefonia. A contratante não detém domínio sobre os sistemas de tarifação, bilhetagem e configurações de roaming da apelante, dependendo inteiramente das informações prestadas por esta.

Nesse sentido, a doutrina de Cláudia Lima Marques:

"A vulnerabilidade é o traço distintivo das relações de consumo. (...) Mesmo as pessoas jurídicas, quando adquirem produtos ou serviços fora de sua área de especialidade, ou quando se encontram em posição de desequilíbrio técnico ou econômico, merecem a tutela do CDC."
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 9ª ed. São Paulo: RT, 2019).

Corroborando este entendimento, colaciono julgado do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo.No entanto, é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 2. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, de que resta caracterizada a hipossuficiência da pessoa jurídica a atrair a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial ante a incidência da Súmula nº 7/STJ . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Portanto, correta a sentença ao aplicar o CDC e inverter o ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da consumidora.

Do Mérito: Dever de Informação e Cobrança Indevida

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de R$ 11.460,61 referente ao uso de dados em
roaming
internacional, tarifado por megabyte (MB) e não por diária fixa ("Passaporte Américas").

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, erige a
informação adequada e clara
como direito básico do consumidor. Ademais, o artigo 46 do mesmo diploma estabelece que os contratos não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Na hipótese, a apelada comprovou, através de faturas anteriores (2017, 2018, 2019), que a prática consolidada entre as partes era a cobrança de um valor fixo diário (R$ 29,99) pelo uso no exterior. A súbita alteração para cobrança por tráfego de dados (por MB), gerando uma fatura de mais de onze mil reais em poucos dias, configura
prática abusiva
e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC).

A apelante, detentora dos meios de prova (art. 373, II, CPC), limitou-se a afirmar que o plano da autora ("Claro Life") não contemplava o benefício, mas não juntou aos autos prova cabal de que a consumidora foi inequivocamente alertada de que, naquela viagem específica, a tarifação seria diametralmente oposta à habitualidade contratual.

A conduta da operadora violou a
proibição de comportamento contraditório
(
nemo potest venire contra factum proprium
). Se durante anos a cobrança foi realizada de uma forma, criou-se a legítima expectativa na consumidora de que o serviço continuaria sendo prestado naqueles moldes. A alteração unilateral da forma de bilhetagem, sem aviso prévio claro e ostensivo, fere o dever de lealdade.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – ROAMING INTERNACIONAL – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A ADEQUAÇÃO DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO PACTUADO – INSURGÊNCIA – (1) – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE ADIMPLIDO – ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO FOI INFORMADO QUE HAVERIA BLOQUEIO DO SERVIÇO QUANDO ULTRAPASSADO O VALOR DO PACOTE – CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADOS EM PRIMEIRO GRAU – REQUERIDA QUE DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS OS CONTRATOS – RELAÇÃO JURÍDICA INEQUÍVOCA – CONTROVÉRSIA QUE RESIDE SOBRE A NECESSIDADE DA REQUERIDA REALIZAR O BLOQUEIO DO SERVIÇO APÓS ESGOTADO O PACOTE – DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS TAXAS A SEREM APLICADAS APÓS EXCEDIDO O PLANO CONTRATADO – ART. 6º, III, CDC – VALORES INDEVIDOS EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE ESGOTAMENTO DO PACOTE E DOS VALORES A SEREM APLICADOS AOS SERVIÇOS UTILIZADOS FORA DO PLANO DE ROAMING INTERNACIONAL – INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – CABIMENTO APENAS QUANDO COMPROVADA A MÁ-FÉ – ERRO JUSTIFICÁVEL – DETERMINADA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, DESCONTADA A RETENÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PACOTE CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PELO PARCIAL PROVIMENTO – DECAIMENTO DO AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15 – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 7ª C . Cível - 0002227-41.2020.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 29.04 .2022)

(TJ-PR - APL: 00022274120208160001 Curitiba 0002227-41.2020.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 29/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA PAGA INDEVIDAMENTE – Alegação de falha no dever de informação em razão da não comunicação prévia sobre utilização excedente dos serviços contratados – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Renovação dos argumentos anteriores – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor autorizada – Teoria finalista mitigada – Legitimidade das rés para figurar no polo passivo da lide – Cadeia de consumo – Cobrança de faturas em valores muito acima das anteriores – Ausência de comunicação à consumidora sobre o término da franquia contratada, momento em que iniciada a cobrança avulsa do serviço questionado – Inobservância do disposto no art. 80 do Regulamento 632/2014 da ANATEL – Falha na prestação do serviço decorrente da violação do dever de informação – Serviço de controle que somente fora ofertado à autora após as cobranças excessivas – Descabimento da cobrança excedente – Devolução simples do valor pago – Interrupção do serviço de telefonia – Ausência de comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora – Súmula 227 do C. STJ – Ônus da prova que incumbe à autora – Dano moral não configurado – Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente, afastados os danos morais – Sucumbência recíproca reconhecida – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015165-02 .2019.8.26.0068 Barueri, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 27/02/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Ainda, a Resolução nº 632/2014 da ANATEL impõe às prestadoras o dever de clareza quanto aos valores de
roaming
. A simples alegação de que a autora "solicitou o desbloqueio" não autoriza a ré a tarifar o serviço da maneira mais onerosa possível sem o consentimento informado do cliente.

A sentença recorrida foi precisa ao consignar que os
prints
do site da ré (ID 24945490) induziam à compreensão de que o pacote incluía o benefício, reforçando a falha na comunicação. O erro na tarifação, ou a falta de clareza contratual, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

Da Reconvenção

Considerando que a cobrança objeto da lide principal foi declarada indevida e abusiva, por consectário lógico, não há que se falar em procedência da reconvenção para cobrança do mesmo débito. O valor cobrado a título de
roaming
(R$ 11.460,61) é inexigível na modalidade "por MB", devendo prevalecer a quitação operada pelo depósito em consignação dos valores incontroversos, como bem decidiu o magistrado
a quo
.

Isto posto, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026